Tribunal: TJDFT
Processo: 0725452-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725452-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA HOFFMANN MEDEIROS AGRAVADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré SHEILA HOFFMANN MEDEIROS em face da decisão ID 65760673, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, que intimou a ora agravante a “cumprir devidamente os termos da sentença proferida nos autos principais (no 0732866-84.2019.8.07.0001) e promover a entrega das chaves à parte exequente no endereço sugerido na peça de ID 65751153 (escritório de advocacia que representa o credor), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse.” Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado e a impossibilidade jurídica do pedido, ao argumento que o imóvel objeto da lide foi devolvido ao antigo locador, Edcesar, em razão de decisão judicial que suspendeu os efeitos da escritura pública que substabeleceu poderes ao autor/agravado sobre o imóvel, tendo firmado um novo contrato de locação com Edcesar referente ao mesmo imóvel, estando regulares os pagamentos dos aluguéis. Logo, defende que o contrato de locação firmado com o agravado não tem mais validade jurídica. Narra que é locatária do imóvel há mais de 10 anos, em razão do contrato firmado com Edcesar, que seria o detentor dos direitos sobre o imóvel e real proprietário do bem, e, conquanto o agravado tenha recebido o imóvel como pagamento de uma dívida, o negócio foi rescindido, sendo objeto de processo judicial. Alega que, conquanto o Juízo de origem tenha informado que teria ocorrido sentença no processo entre o agravado e Edcesar, não observou que o foi interposta apelação recebida com efeito suspensivo, mantendo a liminar deferida para sustar os efeitos da procuração outorgada ao agravado, de modo que esta continua com seus efeitos suspensos, de modo que o agravado não pode vender, alugar ou ceder mais referido imóvel. Defende, assim, que o processo de cumprimento de sentença não tem mais como continuar, uma vez que o imóvel não está mais com a agravante, mas sim com Edcesar, sendo impossível entregar o imóvel ao agravado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso, julgando extinto o cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 18051948/18051949). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo não merece ser acolhido. Urge destacar, inicialmente, que as questões referentes a alegada ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido somente serão enfrentadas com a análise do presente agravo em sessão de julgamento, em prestígio ao princípio da colegialidade, próprio dos recursos. O presente agravo de instrumento possui fundamentos bem semelhantes aos constantes do recurso de apelação interposto pela recorrente em face da sentença, cujo cumprimento provisório foi requerido pelo ora agravado, tendo inclusive suscitado as mesmas questões preliminares. Nesse passo, os fundamentos trazidos pela agravante são voltados ao mérito da ação de conhecimento, que determinou o despejo desta e a condenou ao pagamento da importância de R$ 4.297,97, relativo aos aluguéis dos meses de maio a junho de 2019, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da propositura da ação, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Os arts. 63 e 64 da Lei de Locações (no 8.245/91) preveem a possibilidade de despejo, após a sentença de procedência do pedido, mediante pedido de cumprimento provisório, de modo que caberia à ré/agravante ter se utilizado do devido instrumento processual com o fim de obter efeito suspensivo ao seu recurso de apelação. A decisão ora agravada tão somente determinou que a ora agravante cumpra com os termos da sentença, em fase de cumprimento provisório, promovendo a entrega das chaves do imóvel ao agravado. Nesse passo, não é possível verificar a probabilidade do direito da agravante. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso tão somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora